Tribunal: TJMT
Processo: 1001529-89.2016.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001529-89.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Responsabilidade tributária]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MIRANDA FREITAS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 00.947.697/0001-02 (APELADO), IVONE RODRIGUES - CPF: 844.581.788-49 (APELADO), LUIZ DA SILVA FREITAS - CPF: 359.071.189-20 (APELADO), RAFAEL LUIZ MIRANDA FREITAS - CPF: 041.303.761-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – INTERRUPÇÃO DO INSTITUTO COM O DESPACHO QUE DETERMINA A CITAÇÃO – DECURSO DO LUSTRO – OBSERVAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A prescrição da pretensão executória, contemplada no artigo 174 do Código Tributário Nacional, se perfaz com o decurso do lustro entre e a constituição definitiva do crédito tributário e o despacho que determina a citação, logo, há de se manter o reconhecimento efetuado na Sentença.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra a empresa
Miranda Freitas & Cia LTDA – ME,
acolheu a exceção de pré-executividade por esta oposta e reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executória do feito, porquanto, extinguiu o processo com fulcro no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões de recorrer o apelante sustenta, que “
no caso em apreço, conforme documentos em anexo, os fatos geradores ocorridos em 02/2007, 03/2007 e 04/2007, foram constituídos através dos DARs 9990181920800, 9990183763949 e 9990185931903, sendo o contribuinte notificado por meio de Aviso de Cobrança nº 602669/54/28/2012 de 10/09/2017, enviado via link e via e-mail na data de 14/09/2012, data da constituição definitiva do crédito
”.

Assevera que 14/09/2012 “
trata-se do termo inicial para a fluência do prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento da Execução Fiscal” nos moldes do que trata o art. 174 do CTN
” e como “
a protocolização do feito executivo ocorreu em 20/07/2016, dentro, portanto, do prazo prescricional
”.

Argumenta por fim “
que o que fora alegado pelo Defensor Público em sede de exceção de pré-executividade foi a decadência, e não a prescrição. Portanto, alegada a decadência, a defesa por meio da respectiva impugnação versou tão somente sobre esta, nada mencionando a respeito da prescrição, fato sequer alegado pela Excipiente
”. (Id. 1707541, fls. 1 a 6)

Forte nesses argumentos requer o provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões a parte apelada pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 1707545).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 12 de Março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020